Tribunal: TJMT
Processo: 1000440-10.2024.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000440-10.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ALDA SANTOS GUIMARAES FARIAS - CPF: 549.861.681-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

Agravo de Instrumento: 1000440-10.2024.8.11.9005.

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Agravante(s): ALDA SANTOS GUIMARÃES FARIAS.

Agravada(s): ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 50% - ESCRIVÃ DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS –
DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A LIMINAR MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de julho de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
Alda Santos Guimarães Farias
,
contra a decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da ação de redução de carga horária com pedido de tutela antecipada
,
indeferiu o pedido liminar
e, de ofício, determinou ao Estado de Mato Grosso que, no prazo de 30 (trinta) dias, submetesse a parte autora e seu dependente à perícia médica oficial para constatação de qualificação para usufruto de redução de jornada, na forma estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Tema 1097.

No id. 209596650, foi
indeferido
o pedido de tutela de urgência recursal, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

O agravado não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público manifestou pelo conhecimento e desprovimento do agravo interposto, mantendo-se inalterada a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau (id. 216528696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

No caso, tem-se que a agravante/autora nos autos de origem sob no
1015533-59.2024.8.11.0001, pleiteia a redução de sua jornada de trabalho em 50%, sem prejuízo à integral remuneração, tendo em vista os necessários cuidados ao seu filho dependente.

Indeferida a liminar pleiteada, a magistrada singular determinou ao reclamado a realização de perícia médica oficial para constatação de qualificação para usufruto de redução de jornada, na forma estabelecida pelo STF no julgamento do Tema 1097.

Desse modo, necessária a realização de perícia médica para se constatar o direito pleiteado.

Nesse viés, não obstante os argumentos de irresignação, nesta fase de cognição sumária, não verifico circunstâncias fáticas que demonstrem lesão grave ou irreversibilidade de prejuízo que possa ser suportado pela agravante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, ratificando o entendimento quanto ao pedido de liminar.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024